Tribunal: STF
Processo: Rcl 73047
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por More Modernism Reimagined Comércio e Projetos de Mobiliário Ltda.-EPP, em face do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000189-41.2022.5.02.0023 e Cumprimento de Sentença 1000252-32.2023.5.02.0023), que teria violado o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; bem como a tese fixada no julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O acórdão reclamado foi prolatado em 11/05/2023, nos autos da Reclamação Trabalhista distribuída em 18/02/2022, processo: 1000189-41.2022.5.02.0023, a revelia da Reclamante, e, em ato comprovadamente nulo, foi prolatada sentença em 21/09/2022, condenando a Reclamante, ante o reconhecimento do vínculo empregatício no período de 15/03/2021 a 17/11/2021, na função de arquiteto, com salário na monta de R$ 8.374,80 (oito mil trezentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos), a pagar ao Reclamado as verbas rescisórias de: aviso prévio indenizado, saldo salarial de novembro de 2021, 13º salário proporcional de 2021 (inclusive a projeção do aviso prévio), férias vencidas proporcionais de 2021/2022 acrescidas de 1/3; horas extras, inclusive quanto ao intervalo, com o adicional de 50%, e de 100% pelo labor em domingos e feriados, e reflexos em repousos semanais remunerados, férias com um terço, 13º salários e aviso prévio; indenização pelo PIS; diferenças salarias e reflexos, indenização por danos morais; honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor líquido da condenação, sem a dedução dos descontos fiscais e previdenciários, além de custas e atualização monetária.



    O Reclamado opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados. Interpôs Recurso Ordinário, ao qual foi dado parcial provimento, tendo o Reclamado apresentado novos cálculos de liquidação (ID. 11f93b0), ajustados ao trânsito em julgado do título executivo, com as reformas oriundas dos recursos (ID. 11f93b0). 



    Os autos principais, processo nº. 1000189-41.2022.5.02.0023, já estão definitivamente arquivados, conforme decisão ID. 27043b5. 



    Por sua vez, foi autuado o cumprimento de sentença, processo: 1000252- 32.2023.5.02.0023, em 28/02/2023, do qual a Reclamada somente teve notícias dos autos com a notificação recebida no dia 03/06/2023, tendo apresentado, então, impugnação nos termos do art. 523, do CPC, ante a completa nulidade de todos os atos do processo. Todavia, em contradição a decisão prolatada em 17/05/2023, a juíza de Origem proferiu a seguinte decisão: 



    […]



    Não pairam dúvidas de que a tipificação do vínculo de emprego exige a coexistência de pessoalidade, não eventualidade, dependência econômica e subordinação jurídica. Dessa forma, faltando um desses pressupostos legais, não há vínculo empregatício. 



     No caso vertente, em que pese a discutível revelia da Reclamante, o próprio Autor anexou aos autos as NFe e o distrato do contrato de prestação de serviços que, por si só, comprovam a autonomia na prestação dos serviços por meio de pessoa jurídica, a sentença de conhecimento (ID. 46cfa03) assim fundamentou a parcial procedência dos pedidos Autorais: 



    […]



    Ocorre que o acórdão reclamado destoa frontalmente da jurisprudência deste E. STF acerca da licitude da contratação mediante o instrumento particular de prestação de serviços, conforme cristalizado no Tema 725, fazendo-se necessária a propositura da presente Reclamação Constitucional. 



    [...]



    Pretende-se aqui garantir os efeitos e a autoridade da decisão proferida em 30/08/2018 pelo E. STF nos autos da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252/MG, Tema 725, na sistemática da Repercussão Geral, nos seguintes termos: 



    [...]



    Portanto, o E. TRT-2 desconsiderou por completo o entendimento deste E. STF a respeito da licitude da pejotização e validade do contrato de prestação de serviços, considerando-o ilícito. 



    [...]



    Atualmente, o Cumprimento Provisório de Sentença aguarda julgamento do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista em Agravo de Instrumento em Agravo de Petição interposto pela Reclamante contra a r. sentença que julgou improcedentes seu Impugnação. 



    Com efeito, a despeito da ilegalidade do título executivo que fundamenta o Cumprimento Provisório de Sentença, a Reclamante já teve que dispor de vultuoso valor para continuar a exercer seu direito de defesa, prejudicando suas atividades empresariais.”



    Ao final, no mérito, requer que a “presente Reclamação Constitucional seja CONHECIDA e JULGADA PROCEDENTE para cassar o acórdão proferido pela 15ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região nos processos: 1000189-41.2022.5.02.0023 e 1000252-32.2023.5.02.0023, por desrespeito ao Tema 725 do E. STF, afastando o reconhecimento do vínculo de emprego nos períodos em que vigeram contratos de prestação de serviços entre as partes, proclamando a licitude destes e determinando que a lide seja submetida a um novo julgamento pela Turma Regional, conformando sua futura decisão ao Tema 725”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; bem como a tese fixada no julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Sem razão a parte reclamante.



    Como se vê, o Juízo da 23ª Vara do Trabalho de São Paulo reconheceu a existência do vínculo empregatício, tendo em vista a revelia da empresa requerida (eDoc. 22):



    “A relação de emprego é relação que se estabelece, independentemente da vontade das partes, submetida apenas à existência, no plano dos fatos, dos elementos que a informam, aos quais se impõe a presença total, de forma concomitante.



    Dito isso, combinadas as disposições contidas nos artigos 2º e 3º da CLT, tenho que é empregado aquele (pessoa física) que, pessoalmente, presta serviços de natureza não-eventual, de forma subordinada e mediante remuneração, a quem (pessoa física ou jurídica), assumindo os riscos da atividade, dirige, fiscaliza e remunera aquela prestação de serviços.



    À reclamada foi aplicada a pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato, o que faz presumir verdadeiros todos os fatos narrados na petição inicial. 



    Considerando a presunção supra, bem como, a documentação apresentada pelo reclamante, na petição inicial, entendo que a prestação laboral do obreiro para a reclamada se deu sob a forma de vínculo empregatício.



    Determino que a reclamada anote o contrato de trabalho na CTPS do obreiro, no período de 15.03.2021 a 17.11.2021, na função de arquiteto, e com o salário mensal de R$5.000,00, qual seja, no prazo de 48 horas após o trânsito em julgado, mediante depósito da carteira em Juízo, tudo sob notificação, cabendo à Secretaria suprir a eventualidade de inadimplemento, procedendo na conformidade do art. 39, parágrafo 1º da CLT, inclusive no que diz respeito à comunicação à autoridade competente para o fim de aplicar a multa cabível. Deixando a reclamada de cumprir a determinação do registro no prazo acima aventado, aplico a multa de um salário mínimo.



    […]



    Em que pese a presunção de veracidade em relação aos fatos narrados na petição inicial, em razão a pena de revelia e confissão aplicada à reclamada, o reclamante não traz aos autos nenhum elemento suficiente de prova capaz de demonstrar o valor do piso salarial determinado para a categoria de trabalho do arquiteto, ônus que lhe incumbia, razão pela qual, indefiro o pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes da inobservância do piso normativo e reflexos.



    […]



    ANTE O EXPOSTO, decido julgar a ação PROCEDENTE EM PARTE para, nos termos da fundamentação retro, reconhecer o vínculo empregatício havido entre as partes no período de 15.03.2021 a 17.11.2021 e determinar que a reclamada proceda a anotação do contrato de trabalho na CTPS do reclamante (item 1), e condenar a reclamada More Modernism Reimagined Comércio e Projetos de Mobiliário LTDA, a pagar ao reclamante Luiz Gustavo Pataro Pereira em valores que serão apurados em liquidação de sentença, autorizados os descontos previdenciários e fiscais cabíveis , as seguintes parcelas: [...]”



    Na sequência, foi interposto Recurso Ordinário apenas pelo beneficiário, pretendendo a reforma do julgado quanto às diferenças salariais e à indenização por danos morais. O recurso foi parcialmente provido.



    Em consulta ao site do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, verifica-se que, após o provimento parcial do Recurso Ordinário, foi certificado o decurso de prazo para ambas as partes em 24/05/2023 e remessa dos autos à origem para prosseguir no cumprimento de sentença em 25/05/2023, anterior, portanto, ao ajuizamento da presente Reclamação, em 22/10/2024.



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente